Tribunal: STF
Processo: AR 777
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-05
Data de publicação: 1980-03-05

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A  COISA JULGADA, À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E À COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. 
- O fato de o executado ter pago a dívida, mediante remição dos bens penhorados, não lhe subtrai o interesse legítimo para propor ação rescisória contra a decisão objeto da execução. 
- Julgada carecedora da ação executiva hipotecária por não comprovada a liquidez da dívida, inexiste coisa julgada impeditiva a que o credor, procedida à liquidação do crédito, proponha outra execução. 
- Embora não se aplique à ação rescisória, que não é recurso, o requisito do prequestionamento, as decisões rescindendas não violaram os dispositivos legais indicados na petição inicial da ação em referência. 
- A incompetência, decorrente de prevenção, não se configura entre um processo julgado definitivamente e outro posteriormente ajuizado. Ademais, essa incompetência é relativa e, assim, insuscetível de ser alegada em ação rescisória.